Tribunal: TJDFT
Processo: 0726115-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. INDÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. As alegações de que o acórdão não analisou a necessidade de compensação dos valores disponibilizados à autora, ora embargada, não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível alegá-las neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
1.1. Não é possível análise em sede recursal das questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
3. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.